Tribunal: TJPA
Processo: 0814984-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814984-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WELISON DA SILVA GOMES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO: Nº 0814984-57.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM - SEEU

AGRAVANTE: WELISON DA SILVA GOMES (DEFENSOR PÚBLICO: VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO – PRISÃO DOMICILIAR – MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

In casu,
foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime decorrente da progressão, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO: Nº 0814984-57.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM - SEEU

AGRAVANTE: WELISON DA SILVA GOMES (DEFENSOR PÚBLICO: VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO)

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR – Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WELISON DA SILVA GOMES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém, que determinou sua progressão ao regime aberto, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, com a utilização de monitoramento eletrônico.

Aduz o Agravante que restou demonstrado na decisão a ausência de observância à individualização da pena, a ausência de motivação para a determinação de monitoração eletrônica, bem como a ausência de necessidade e inadequação do uso do dispositivo eletrônico. Alega que a imposição da monitoração eletrônica, além da desnecessária e inadequada medida, submete o Agravante a situação de risco e alvo de milícias, sobretudo por residir em especial condição de vulnerabilidade, além de contribuir com sua dessocialização.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7618994, pelo provimento do recurso.

Decisão mantida, ID-7618997.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WELISON DA SILVA GOMES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém, que determinou sua progressão ao regime aberto, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, com a utilização de monitoramento eletrônico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que a prisão domiciliar se reveste de caráter excepcional para atender ao socorro do momento, ou seja, à tomada de uma providência para o cumprimento de pena em regime aberto, nos locais onde não haja disposição de Casa de Albergado ou instituição similar.

Logo,
considerando que não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, restou permitido ao condenado/Agravante o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF,
in verbis
:

“Súmula 56.
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
.”

Desta forma, o monitoramento aparece como uma necessária ferramenta de fiscalização e controle de horários, pois exatamente no horário em que o apenado haveria de se recolher à Casa de Albergado ele passaria a se recolher ao seu próprio lar. Caso contrário, ficaria diariamente sem fiscalização e controle algum.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA. POSSIBILIDADE. MONITORAMENTO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(8254887, 8254887, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-22)

AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRONICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma ex
cepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2. In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições. 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Diante de tais considerações, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão, inclusive a medida de monitoração eletrônica pode ser revista a qualquer tempo e, caso essa medida excepcional gere algum constrangimento ao apenado ou se torne desproporcional, poderá ser revogada posteriormente. Ademais, se trata de medida cautelar que não possui caráter definitivo, podendo ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

Ante o exposto, conheço do Agravo e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 06/04/2022